Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-18.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000010-18.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000072-77.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 10/03/2025 Publicação: 20/03/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE LESÃO CORPORAL. DISPAROS DE ARMAS DE ELASTÔMERO. USO MODERADO DA FORÇA POR MILITAR. RESISTÊNCIA E AMEAÇAS DE CIVIL EM ABORDAGEM POLICIAL. PRESENÇA DE CAUSAS DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes interpostos pelo Ministério Público contra acórdão que, por maioria, manteve a absolvição do militar do crime de lesão corporal, tipificado no art. 209 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o uso da força pelo militar possui amparo em causas legais de exclusão de ilicitude de legítima defesa própria e de terceiros e de estrito cumprimento de dever legal, nos termos do artigo nos termos do art. 42, incisos III e IV, do Código Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei federal n. 13.060, de 22 de dezembro de 2014, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o território nacional, determina que o uso de instrumento de menor potencial ofensivo deve ser priorizado pela força policial, e obedecidos, entre outros, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da conduta (artigo 2º, inciso III). 4. O uso da força pelo embargado se mostrou proporcional, porquanto ele se encontrava diante de uma pessoa que demonstrou resistência passiva. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei de Contravenções Penais, art. 21. Código Penal Militar, arts. 9º, II, “c”; 42, incisos III e IV; 70, inciso II, alíneas “d”, “l” e “m”; 209; 322. Código de Processo Penal Militar, art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 439, “d” e “e”. Lei 13.060, de 22 de dezembro de 2014, art. 2º, inciso III e parágrafo único, incisos I e II. (Desembargador Jadir Silva, relator) V.V. - EMBARGOS INFRINGENTES – CRIME DE LESÃO CORPORAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA ABORDAGEM POLICIAL ARMADA QUE PERDUROU APENAS 06 (SEIS) SEGUNDOS E NÃO POSSIBILITOU QUALQUER DIÁLOGO COM A VÍTIMA, ATINGIDA PELAS COSTAS – EVIDENTE DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO POLICIAL – A EXCLUSÃO DA ILICITUDE EXIGE A CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS, E NÃO MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE DA VÍTIMA – EMBARGOS PROVIDOS PARA REFORMAR DECISÃO ABSOLUTÓRIA. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos infringentes. Vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos infringentes e de nulidade oposto pelo Ministério Público insurgindo-se contra o acórdão proveniente da colenda Primeira Câmara, que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso de apelação ministerial, para condenar o Cabo PM Renato Araújo Bezerra pela prática do delito de lesão corporal, acrescida de três agravantes [art. 209 c/c art. 70, inciso II, alíneas “d”, “l” e “m”, ambos do Código Penal Militar (CPM)] –, cujo voto o embargante pretende fazer prevalecer. Em suas razões recursais, o embargante afirma que, de uma atenta leitura do acórdão embargado, verifica-se que a manutenção do decreto absolutório se pautou no fundamento de que o Cb Renato, “ao realizar a prisão em flagrante de um cidadão que resistiu à ordem de prisão, que ameaçou até tomar a arma do militar, utilizou o instrumento de menor potencial de que dispunha naquele momento”, o que legitima a sua atuação, mesmo porque “o grau das lesões foi ínfimo e não causou nenhuma incapacidade permanente na vítima, atuando no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa própria e da sociedade” (evento 25 dos Autos n. 2000072-77.2024.9.13.0005 de 2ª instância). Sustentou que, de maneira atenta, o desembargador Fernando Galvão da Rocha demonstrou estar devidamente comprovada a lesão corporal cometida pelo ora embargado, já que, como destacou em seu voto vencido, o ofendido não praticou, tampouco estava na iminência de praticar qualquer injusta agressão contra o embargado ou outra pessoa, sendo que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 depreende dos harmônicos depoimentos que “o primeiro disparo foi efetuado quando a vítima estava em um corredor e de frente para a guarda municipal que interrompeu sua fuga”, isto é, o Cb Renato “efetuou o primeiro disparo pelas costas do ofendido” (evento 25 dos Autos n. 2000072-77.2024.9.13.0005 de 2ª instância). Ressaltou que o ofendido se encontrava dentro de um prédio da Segurança Pública, em posição de rendição, desarmado e cercado por outros quatro agentes, impossibilitando qualquer tentativa de fuga ou mesmo de resistência ativa que oferecesse risco à integridade física de alguém, não havendo que se falar em excludentes de ilicitude (fls. 07), o que se confirma, inclusive, por meio do depoimento da testemunha que estava mais próxima da vítima no momento dos disparos, a Guarda Municipal Daniele de Moura Teixeira, que declarou, de forma inequívoca, que Gustavo acatou sua ordem, tendo-se colocado na posição ordenada (evento 54 - VÍDEO3 dos Autos n. 2000072-77.2024.9.13.0005 de 1ª instância). Alega que não há dúvida de que o ofendido não oferecia a mínima resistência ou risco, já que se encontrava desarmado e de costas quando foi alvejado por uma munição de borracha, propelida por uma espingarda calibre 12, armamento utilizado para controle de multidões. Aduz que os fundamentos apresentados no voto vencido conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão, porque, em que pese a tentativa do sentenciante de justificar as agressões, declinando que o embargado “utilizou a força de maneira proporcional e em conformidade com os Manuais Técnicos Profissionais da Instituição, agindo no estrito cumprimento do dever legal” (evento 95 dos autos n. 2000072-77.2024.9.13.0005 de 1ª instância), conforme ressaltou o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, “o trabalho policial, em determinadas circunstâncias excepcionais, demanda o emprego de força adequada à superação da resistência dirigida ao cumprimento da lei”, “no entanto, não se confunde com a violência que foi empregada pelo apelado contra uma vítima absolutamente indefesa” (evento 25 dos Autos n. 2000072-77.2024.9.13.0005 de 2ª instância). Ao final, requer que sejam admitidos e providos os presentes embargos infringentes, a fim de que seja integralmente provida a apelação do Ministério Público, com a condenação do Cb PM Renato Araújo Bezerra como incurso nas sanções do artigo 209, caput, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “d”, “l” e “m”, ambos do CPM, à pena de quatro (04) meses de detenção, em regime aberto, nos exatos termos do voto vencido. Em suas contrarrazões, o nobre defensor público aduz que a atuação do embargado deve ser analisada sob a ótica da atividade policial, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e que, conforme demonstrado nos autos, o ofendido desobedeceu a ordens legítimas, resistiu à abordagem e tentou evadir-se, criando uma situação de risco real e iminente. Afirma que o uso da espingarda calibre 12, com munição de elastômero foi necessário e proporcional, uma vez que se trata de meio não letal, utilizado rotineiramente para controle de situações de resistência; e que o embargado não efetuou disparos aleatórios ou com a intenção de ferir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 gravemente o ofendido, mas sim para contê-lo, conforme preconizado nos protocolos operacionais da Polícia Militar. Ressalta que o embargado agiu amparado nos termos do art. 234 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o qual permite que o militar faça uso da força diante de desobediência, resistência e tentativa de fuga, ou seja, nos exatos termos impostos por lei. Segundo a defesa, o Cb Renato Araújo Bezerra, após fazer uso de Instrumento de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), como determina os MANUAIS TÉCNICO-PROFISSIONAIS n. 3.04.01/2020-CG (MTP01), n. 03.04.02/2020 (MTP 02) e MTP - 03.04.012/2013, conteve o fugitivo. Argumenta que, de acordo com o art. 44 do CPM “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”, in casu, o embargado, após a ameaça explícita do ofendido de retirar sua arma, ação esta que não pode ser subestimada, configurando-se assim, uma situação de agressão iminente, adotou medidas legítimas de contenção, para salvaguardar a própria integridade e garantir a segurança pública. Sustenta que a conduta do Cb Renato Araújo Bezerra se encontra resguardada pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa própria e de terceiro, contidas no art. 42, incisos II e III, do CPM, razão pela qual é justa sua absolvição. Alega que a suposta "posição de rendição" da vítima não encontra respaldo nos depoimentos dos demais agentes de segurança que presenciaram os fatos, nem mesmo no depoimento da GCM Daniele de Moura Teixeira. Assevera que os eminentes desembargadores que votaram pela manutenção da absolvição analisaram detidamente todas as provas colhidas, incluindo testemunhos, laudos periciais e filmagens, e concluíram que o embargado agiu dentro dos limites legais, não havendo qualquer elemento que justifique a sua condenação. Requer a rejeição dos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, sustentando-se, integralmente, o acórdão que manteve a absolvição É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de embargos infringentes opostos pela eminente procuradora de justiça em face do acórdão do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, nos autos da Ação Penal de n. 2000072-77.2024.9.13.0005. Nos autos da ação penal originária, o CB PM Renato Araújo Bezerra foi denunciado como incurso nas sanções do art. 21 (vias de fato) da Lei de Contravenções Penais (LCP), do art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP), do art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar (CPM) e no inciso II, c/c o § 4º, I, do art. 1º, da Lei n. 9.455, 7 de abril de 1997, tudo c/c o art. 9º, II, “c”, do CPM, em razão dos fatos seguintes: No dia 9 de março de 2023, por volta de 12h10min, na rua Dirceu Lopes, n. 207, Centro, Pedro Leopoldo/MG, o denunciado praticou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 violência no exercício da função, bem como vias de fato e ofendeu a integridade corporal, certo ainda que submeteu o ofendido Gustavo Ferreira de Morais, que estava sob o poder e autoridade dele, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal. Segundo consta no IPM em epígrafe, na ocasião dos fatos, o ofendido encontrava-se no veículo GM/Kadett, placas GPX-6925, conduzido por Pedro Lucas Silva Santos, momento em que a guarnição policial a qual o denunciado integrava deu ordem de parada e abordou o ofendido e o condutor do GM/Kadett. Realizadas diligências pelos policiais, constatou-se que o condutor do GM/Kadett não possuía a habilitação para dirigir (CNH) e que o veículo estava com os pneus dianteiros em mau estado de conservação, sendo o veículo apreendido e removido. Posteriormente, durante a confecção do Auto de Infração de Trânsito-AITS, iniciou-se discussão entre a vítima e os policiais, momento em que o denunciado, irritado com o fato do ofendido ter criticado o comportamento dos militares, desferiu-lhe um soco no rosto. Ato contínuo, a vítima, com medo de sofrer novas agressões, escapou correndo pela via pública até entrar nas dependências da sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Pedro Leopoldo, onde também funciona a sede do 1º Pelotão Tático Móvel da PMMG, endereço supra. No interior do referido prédio púbico, a Guarda Civil Municipal Daniele de Moura Teixeira deparou-se com o ofendido correndo e determinou que ele parasse e colocasse as mãos na cabeça, sendo a ordem acatada. Logo em seguida, os policiais militares, em perseguição à vítima, chegaram no local, o denunciado aproximou-se dela e determinou que deitasse no chão, não sendo a ordem acatada, razão pela qual o denunciado, como castigo, a queima-roupa, efetuou dois disparos com uma espingarda CBC, calibre 12, utilizando munições de elastômero, causando na vítima as lesões corporais descritas no ACD de fls. 46/47 do IPM. Após regular tramitação do feito, o egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado CB PM Renato Araújo Bezerra, em relação à contravenção penal do art. 21 da LCP, aos crimes descritos no art. 322 do CP e ao inc. II, c/c o § 4º, I, do art. 1º da Lei n. 9.455/97, com fulcro no 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e, em relação ao crime do art. 209 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. O Ministério Público apelou em relação a absolvição do crime de lesão corporal. Em análise ao recurso interposto pela ilustre representante do Ministério Público, a colenda Primeira Câmara decidiu, por maioria, negar provimento ao apelo ministerial e manteve a íntegra da sentença de primeiro grau de jurisdição. Ficou vencido o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao apelo, para condenar o apelado nos termos do art. 209 do CPM, fixando a pena em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “c”, do CP. Agora, a eminente procuradora de justiça retoma o voto vencido da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, para fazer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prevalecer o entendimento de ocorrência de crime de lesão corporal e, via de consequência, a condenação do embargado. Pois bem. Apesar de a denúncia trazer inúmeras imputações, agora, a discussão se restringe ao pedido de condenação do Cabo PM Renato Araújo Bezerra pela prática do delito de lesão corporal, considerando, especialmente, que a própria acusação requereu, em alegações finais, e manteve, em seu apelo, a desclassificação do crime de tortura (art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97) para o crime previsto no art. 209 do CPM, e a absolvição quanto aos crimes de violência arbitrária (art. 322 do CP) e de vias de fato (art. 21 da LCP), em conformidade com o art. 54, parágrafo único, e nos termos do art. 439 , alínea “e”, ambos do CPPM. No meu modesto entendimento, o egrégio CPJ deu à ação penal a melhor solução diante do acervo probatório. Não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da lesão corporal impingida pelo Cabo PM Renato Araújo Bezerra ao civil Gustavo Ferreira Morais. O embargado fez uso de uma espingarda de elastômero, disparando dois tiros no ofendido Gustavo Ferreira de Morais, causando as lesões descritas no laudo pericial juntado no Evento 1-IPM2, páginas 45/46, dos autos do Inquérito Policial Militar, Processo n. 2001062-14.2023.9.13.0002, isso aliado ao prontuário médico fornecido pela Hospital Municipal Francisco Gonçalves da cidade de Pedro Leopoldo, juntado no Evento 66-LAUDO2 dos autos da ação penal originária. Contudo restou provada a existência de excludentes de ilicitude, porquanto o embargado agiu sob o manto do estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa própria e de terceiro, conforme previsto no art. 42, incisos II e III, do CPM, conforme passo a expor. O ofendido Gustavo Ferreira de Morais traz a sua versão dos fatos que, na forma por ele narrada, levou o Ministério Público a apresentar um excesso de imputações. Transcrevo: Nesse dia eu fui abordado, estava passando pela rua, fui abordado, eles mandaram parar, revistaram o carro, não acharam nada, falaram que iriam apreender o carro por falta de habilitação e pneu careca. Aí falei que podia prende e perguntei se eu podia ressarci o problema do pneu e arrumar um habilitado, aí falou que não, aí eu peguei liguei para a minha advogada, ela falou que eu poderia arrumar um habilitado e trocar o pneu do carro. Quando eu voltei com ela na ligação para falar com ele, ele me agrediu, aí nessa hora o telefone saiu da ligação, caiu, eu corri pelo centro, nessa hora eu também xinguei ele, eu não vou colocar só ele como errado, ele me agrediu, eu também xinguei ele, corri, corri pelo centro, ele correu atrás de mim, quando eu parei perto, nessa rua da guarda municipal eles mandaram parar, eu pus a mão na cabeça (evento 54, vídeo 2, de 00:01:50 min a 00:02:58 min) [..] Promotora de Justiça: Você diz que você o xingou também, o que que ele te disse e o que você disse para ele? Conta pra gente por favor. Gustavo Ferreira de Morais - Quando ele me bateu, eu falei quem bate esqueci, quem apanha nunca esqueci, porque no momento eu não tinha feito nada, ele não achou nada no carro, realmente, já me abordaram muito, me conhecem, já dei muito trabalho, mais no momento eu não estava com nada, não estava com nada errado, só queria arrumar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 um jeito que liberasse o carro. (evento 54, vídeo 2, a partir de 00:04:00 min) [...] Promotora de Justiça: Tá, e quem mandou você colocar a mão na cabeça? Gustavo Ferreira de Morais: Nessa hora aí, essa guarda municipal apareceu, quando eu entrei pra dentro ela apareceu, ela foi e falou também, põe a mão na cabeça, eu pus a mão na cabeça, porque ela que estava na frente, os outros policiais apareceram, me mandaram deitar eu não deitei, tomei um tiro nas costas, aí quando eu virei ele me deu um outro, eu deitei, aí esse policial de preto chegou e pisou em cima de mim, me algemou junto com os outros... (evento 54, vídeo 2, de 00:10:27 min a 00:10:56 min) Juiz de Direito Marcos Luiz Nery Filho: Quais passagens você tinha, quais crimes? Gustavo Ferreira de Morais: Eu já respondi por um tráfico, e um porte de arma Juiz de Direito Marcos Luiz Nery Filho: Você ficou preso ou você ficou? Gustavo Ferreira de Morais: Pelo porte de arma eu paguei a fiança e saí, pelo tráfico eu fiquei preso uns 15 dias. (evento 54, vídeo 2, a partir de 00:16:06 min) Juiz de Direito Marcos Luiz Nery Filho: Aí ele foi em direção de pegar a 12 aí você saiu correndo? Gustavo Ferreira de Morais: Nessa hora ele me falou, você está me ameaçando? Eu falei, entenda como você quiser, já tava alterado, ele também, entenda como você quiser, aí foi quando ele correu na viatura e pegou a 12, aí foi quando eu corri para a esquina, aí foi onde começou, ele correu atrás de mim, entrou na viatura aí eu saí correndo. (evento 54, vídeo 2, a partir de 00:17:18 min) [...] 2º Ten PM Daniela Aparecida de Carvalho Campos: Foi só essa frase? Gustavo Ferreira de Morais: Falei que bate esquece, quem apanha nunca esqueci foi aonde ele perguntou se eu estava ameaçando ele, aí eu fui e falei, entenda como você quiser (evento 54, vídeo 2, a partir de 00:21:55 min) [...] Em contraponto a essa versão está a do embargado, que confessou ter efetuado 2 (dois) disparos de elastômero contra o ofendido, sob a justificativa de ter agido no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa própria e de terceiros. Transcrevo: Estava patrulhando próximo ao centro de Pedro Leopoldo, e esse cidadão aí já é conhecido no meio policial, ele tava envolvido com as gangues lá, Pedro Leopoldo e Confins, ele estava aplicando em Pedro Leopoldo e alguns amigos dele indo para Pedro Leopoldo cometer homicídio, aí é de ordem no comando pra gente toda vez que vê-lo, aborda-lo. A gente viu ele na hora que nos vimos ele, ele deu rota, falou para o rapaz que estava dirigindo para correr, graças a Deus um rapaz educado não quis correr e andou 10 metros e parou o carro, era perto de uma escola, a gente não ia correr, ele parou o carro, eu tenho até foto dele abordado, sem tá com a mão pra trás sem nada, ele é mais alto do que eu, dois metros e três, dois metros e cinco que esse rapaz tem, ele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 é gigante, alto, ele é enteado de policial militar, Sargento lá, ele dá muito trabalho pra gente, o sargento perdeu até o porte da arma dele por causa desse rapaz, ele já pegou a arma dele, enfim, nessa abordagem, abordamos ele, muito tranquilo, educado, nos atendeu muito bem, coloquei ele lá, conforme a foto que eu tirei, no portão, numa grade, ele rindo normal, conversando com a gente, o Gustavo, você está sem habilitação e o pneu careca, conforme o código de transito você tem um tempo hábil para apresentar pra mim, um habilitado e os pneus do seu carro, ele foi para a esquina, uns 10 metros de mim, ficando lá, e, nós começamos a fazer o AIT, chamando o reboque e fazendo o AIT, fazendo a multa, não era habilitado, multa de pneu careca, e aguardando. Em um determinado momento, ele começou a ficar agressivo, nervoso, na esquina me xingando, “há eu vou te pegar” eu vou aquilo, vou aquilo, eu te conheço, te vejo no supermercado, você compra no mesmo açougue que eu, eu conheço sua família, eu calado, do jeito que eu estava eu fiquei calado, ele veio até a mim, justamente com o advogado no telefone eu falei, não vou falar com o seu advogado, você está agressivo cara, você está agressivo, não vou falar com o seu advogado não, “ah, você é um policial de bosta, quero ver você sem farda”. [...] No que eu fui dar voz de prisão pra ele, ele estava próximo, eu fui pegar o braço dele, ele correu, que ele correu, eu voltei para a viatura eu disse, Mota, vamos pegar a viatura e vamos atrás dele, já pedi prioridade rede de rádio, tira a chave do carro, põe dentro da viatura, pedi prioridade, COPOM prioridade, (inaudível) sentido ao centro de Pedro Leopoldo, sentido ao 1º Pelotão, ele falou que foi uns dois quarteirões, foram quatro quarteirões que ele correu, quatro ou cinco quarteirões que ele correu, pedindo prioridade, prioridade, ele passou o 1º Pelotão, e iria pular dentro do rio, eu falei, corre Mota passa dele não deixa ele entrar dentro do rio senão não pega ele mais não e é perigoso ele morrer dentro desse rio, ele foi lá na frente e ele voltou, aí nós voltamos dando ré, aí ele entrou na unidade da guarda municipal, 1º Pelotão da polícia, que tinha um sargento lá, só armado, fardado, parece que sacou a arma pra ele, ele voltou correndo, e entrou dentro da guarda do lado, o portão fica perto, aí do lado. No que ele entro na guarda, o Mota veio atrás de mim, eu desci da viatura com a 12 na mão, eu estava com a 12 na mão, não tava munição na câmara o armamento, ela não tava na câmara, a gente anda com ela fora da bomba, só na bomba sem tá na câmara, e lá dentro. Aí eu fui no corredor eu vi a guarda municipal gritando com ele, ela pegou a SPARC, ela não sacou, ela só pegou, ela falou se você entra eu atiro, e começou a descer uns lance assim na escada, aí eu comecei a verbalizar com ele, vem pra fora, vem pra fora, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, ele gritou “ se você chegar perto de mim, eu vou tomar sua arma”, aí eu fui afastando, fui afastando, tanto é que os tiros que eu disparei nele não foi no corredor, eu não disparei dentro do corredor, foi de fora pra dentro, aí ele foi vindo e começou a correr para o meu lado, eu corri, eu fui afastando correndo, quase que eu caio por causa do degrau, no que eu fui afastando eu dei um golpe na arma, eu dei um tiro no peito dele, ele continuou, aí ele continuou correndo, aí ele virou de lado, eu tenho as fotos, se vossa excelência quiser ver, eu tenho as fotos, pegou nas costas dele, ele só parou, ele deitou no chão da calçada, só parou porque viu o André à paisana, um outro sargento à paisana lá, outro guarda, o Mota, tinha uns cinco polícia lá fora, ele só parou por causa disso, ele não parou por causa dos tiros, ele é forte, ele não parou por causa dos tiros [...] (evento 54, vídeo 6, a partir de 00:03:47 min) Já a testemunha arrolada pela acusação Daniele de Moura Teixeira (GCM), Evento 54 – VÍDEO3, afirmou, perante a autoridade judiciária, que estava chegando para trabalhar quando Gustavo entrou correndo no local; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que ela ordenou que ele colocasse as mãos na cabeça e levou a mão à sua arma de choque (SPARC); e que, logo em seguida, os militares chegaram e Daniela entrou no prédio, não presenciando mais nada. O policial militar, Sd PM Diuliano Soares Mota, militar que compunha a guarnição policial militar que abordou o civil Gustavo, também arrolado pela acusação, prestou depoimento em juízo (Evento 54 – VÍDEO4), depondo que: Promotora de Justiça: Dra. Silvia Mariosi: Soldado, o senhor ouviu com atenção a leitura da denúncia? Ouvi, sim, sim. O que o senhor presenciou, soldado? Conta pra gente, por favor. Testemunha: Nós fizemos a abordagem do senhor Gustavo e foi dado pra ele, como o próprio o código de trânsito relata, a oportunidade dele conseguir um habilitado e conseguir os pneus que estavam carecas sem condições de rodar na via. Só que, no tempo dado, ele não compareceu nem com o habilitado e nem com os pneus a serem trocados. Ele questionou sobre nossa atuação e o cabo falou que estava correto de acordo com as normas. Ele nos ameaçou, falou que nós iriamos ver quando não estivéssemos fardados, sem farda nas ruas. Porque ele via o Cabo, porque o Cabo mora em Pedro Leopoldo, que ele visualiza o cabo de vez em quando o Cabo na rua, sem fardas. Com as palavras dele, ele disse assim, eu quero ver você sem farda na rua. E foi quando o Cabo deu voz de prisão pra ele e ele começou a correr, e nós ficamos na viatura e pedidos prioridades e fomos atrás dele. ameaçados. Tivemos prioridade e fomos atrás dele. Chegando na rua da TRANSPL, enquanto eu manobrava a viatura, escutei o cabo bem verbalizando pra ele se deitar no chão, pra ele se render. E nesse tempinho aí, eu ouvi os disparos, depois ele deitou a calçada, vou o tempo de eu desembarcar da viatura e ia algemar ele. Promotora de Justiça: Foi você que algemou o Gustavo? Testemunha: Positivo, foi eu que algemei o Gustavo. Ok. Promotora de Justiça: Voltando só um pouquinho lá no começo, qual que foi o motivo da abordagem desse veículo? Testemunha: Então, o Gustavo, ele já é conhecido nos meios policiais, se ele foi preso, se ele foi por tentativa de homicídio, e ele fez também sinal pra que o condutor do veículo acelerasse. Promotora de Justiça: Ele pediu pro condutor do veículo acelerar? Testemunha: Ele fez o sinal com a mão pra que o condutor do veículo acelerasse. Como já é conhecido nos meios, pela traficância de drogas, aí nós por iniciativa fomos o abordar. Promotora de Justiça: Tá, mas o condutor obedeceu a ordem de parada? Testemunha: O condutor, ele acelerou, foi quando entramos na via, com a viatura, e ele obedeceu a ordem de parada e parou logo à frente. Promotora de Justiça: Dra. Silvia Mariosi: Ok. E num primeiro momento ali da abordagem, quando vocês verificaram que o condutor era inabilitado, e que os pneus do veículo não estavam de acordo, houve algum desacato, alguma resistência, seja por parte do Gustavo ou por parte do condutor? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Testemunha: Não, no momento da abordagem, não. Os pneus foram bem tranquilos. Inclusive, informaram que não era habilitado. Eles conferiram o veículo sem problema nenhum. Promotora de Justiça: Ok.E vocês chegaram a fazer busca pessoal neles? Testemunha: Sim, senhoras. Promotora de Justiça:Não houve resistência nesse momento? Testemunha: Nesse momento, não. Tá. Promotora de Justiça: Aí vocês deram um prazo pra eles regularizarem o veículo. Qual foi esse prazo? Testemunha: Ah, o prazo, eu não me recordo exatamente o prazo. Normalmente, a gente dá um prazo, no caso, ele estava sem habilitação, e com os dois pneus dianteiro careca. Totalmente careca. Eu não me recordo exatamente o prazo, mas demos prazo pra nos apresentar um pneu, com os dois pneus em condições de rodagem, e um habilitado pra levar o carro. Promotora de Justiça: Soldado, não ficou muito claro aqui pra mim, qual foi o momento, o que que aconteceu imediatamente antes do Gustavo ameaçar, proferir essa frase aí, que você disse, que vocês entenderam como uma ameaça o que que aconteceu imediatamente antes, porque que ele fez isso? Testemunhas: Ele nos questionou porque nós estávamos removendo o veículo dele, sendo que o licenciamento estava regular, embora o licenciamento estava regular, embora não estava em condições de rodagem e nem um habilitado. Promotora de Justiça: Aí vocês disseram isso pra ele aí imediatamente ele já ameaçou vocês? Testemunha: Ele ficou nervoso com essas palavras e acabou que falou que queria ver a gente sem farda. Promotora de Justiça: Tá. Ele menciona, o soldado, que ele teria ligado pra advogada dele, que a advogada estava tentando falar com um de vocês. Isso aconteceu? Testemunha: Não. Eu me recordo não. Promotora de Justiça: Tá. Aí vocês deram a volta de prisão e ele fugiu? Foi isso? Testemunha: A gente deu a voz de prisão, e fomos ao encontro dele, disparados na via. Promotora de Justiça: Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o momento da abordagem já lá em frente à Guarda Civil. O primeiro disparo, no momento do primeiro disparo, ele estava com as mãos pro alto? Testemunha: Eu não vi, porque na hora estava desembarcando. Tá. Promotora de Justiça: E ele estava de frente ou de costas pro Bezerra? Testemunha: Não sei te falar, porque no momento do disparo, justamente a coluna da viatura atrapalhava a porta, entrada da guarda. Promotora de Justiça: Então você não viu a imagem? Testemunha: O disparo, não. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Promotora de Justiça: Ok. Nenhum dos dois? Testemunha: Nenhum dos dois. Foi o momento em que eu desembarcava da viatura e para saí para ver a situação. Promotora de Justiça: Você já conhecia o Gustavo? Testemunha: Já tinha abordado ele outra vez. Promotora de Justiça: Eu não escutei a última frase que ele falou, ele abordou por traficante, mas foi confirmado o traficante? Testemunha: Não, não. Foi só uma denúncia que recebemos que ele estava traficando, mas... a gente na BR, só que não tinha nada do carro, não tinha nada com ele. [...] 2º Ten PM Daniela Aparecida de Carvalho Campos: Gostaria só de rememorar o momento da abordagem ao veículo, consta que o ofendido Gustavo teria desacatado o cabo Renato, você se recorda quais foram as palavras proferidas no desacato? Testemunha: Eu quero ver você sem farda. (evento 54, vídeo 4, a partir de 00:01:30 min) Após, foi realizada a oitiva do Sd PM André Luiz de Souza Moreira, no Evento 54 – VÍDEO 5: Testemunha: Como foi relatado, eu fui pegar (inaudível) né, quando saí lá fora eu escutei o cabo Bezerra verbalizando alto com o rapaz, nesse momento o rapaz já estava dentro do corredor e presenciei a partir desse momento, o rapaz estava bem agitado, entrou lá dentro do estabelecimento e ele só veio a acatar as ordens após os disparos (evento 54, vídeo 5, a partir de 00:01:14 min) [...] Promotora de Justiça: Quanto tempo levou toda ação policial, você se recorda? Testemunha: Doutora, foi rápido, no momento da verbalização, o rapaz estava irredutível, estava bem agressivo, não acatou as ordens do militar. Aí quando ele veio em direção ao militar, aconteceu muito rápido. Aí no mesmo momento o soldado já algemou ele, não aconteceu nada mais depois disso. Eu apenas abriu o camburão da viatura e foi algemado e conduzido (evento 54, vídeo 5, a partir de 00:04:45 min) [...] Defensor Público: Você viu o cabo Bezerra verbalizando, o senhor sabe quantas vezes? Testemunha: Várias vezes, eu cheguei ele tava tentando trazer a situação da guarnição pra amenizar a situação, ele estava bem irredutível, nesse momento ele estava verbalizando em alto e bom tom, porque eu cheguei mais próximo para ver se eu conseguia auxiliar de alguma forma e foi conduzido dessa forma, então, partiu para cima do militar e foi com esse desfecho Defensor Público: Ah então para o senhor, o senhor vê essa verbalização em alto tom e percebeu que o indivíduo não sentava? Testemunha: Isso. (evento 54, vídeo 5 a partir de 00:06:55) [...] 1º Ten PM Laila Rezende Carvalhosa - Dentro do nosso manual técnico em relação a abordagem a pessoas como que você pacifica o comportamento do Gustavo, porque lá nós temos colaborativo, resistente passivo, resistente ativo, que vai determinar nosso nível de abordagem dentro do uso diferenciado da força? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Testemunha: Com certeza ele estava, dentro dessa situação, como eu falei para a senhora, eu cheguei e não sabia que estava armado, então, foi um julgamento prévio pessoal da guarnição, ele estava resistente ativo senhora. Maj PM Jourdan de Oliveira Batista - A denúncia fala que, cita né, que os disparos foram como se fosse um castigo, a queima roupa no abordado, pelo que você viu, os tiros foram como se fosse um castigo ou como uma forma de contenção daquele abordado? Testemunha: De forma nenhuma, senhor. Foi a medida que o cabo tinha no momento para conter a situação. (evento 54, vídeo 5, a partir de 00:13:43 min). As imagens fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública do Município de Pedro Leopoldo mostram minuto a minuto a abordagem ocorrida na dependência e nas proximidades da Guarda Municipal, as quais são condizentes com o histórico do Bolem de Ocorrência n. 2023-0112473385-001 (acostado no Evento 1 – PEÇAS IPM1, Processo n. 2001062-14.2023.9.13.0002), das declarações do embargado e dos depoimentos dos policiais militares, Sd PM Diuliano Soares Mota e Sd PM André Luiz de Souza Moreira, testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Assim, entendo que os elementos probatórios coligidos não indicam ter havido arbitrariedade ou desproporcionalidade nas medidas adotadas pelos agentes públicos, tampouco caracterização de abuso de poder, razão pela qual houve o pedido de absolvição da violência arbitrária. Conforme muito bem ressaltou o relator da apelação, desembargador Rúbio Paulino Coelho, quando o militar alcançou o civil, naquele momento, em que estavam frente a frente a vítima e o apelado, não seria razoável o policial militar deixar de usar o instrumento adequado de menor potencial ofensivo (elastômero) de que dispunha para se defender e conter o cidadão em fuga, agressivo, reconhecidamente mais forte e mais alto que ele, colocando em risco a sua própria vida, como fez o 3º Sgt Roger Dias da Cunha, que morreu baleado na cabeça por um bandido, por acreditar na sua própria autoridade. Nesse contexto, com a devida vênia, em que pese a lesão sofrida pelo ofendido Gustavo Ferreira de Morais, o conjunto fático probatório reunido nos autos não evidencia abuso de poder nem excesso na conduta do policial militar, que agiu no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa própria e de terceiros. A Lei Federal n. 13.060, de 22 de dezembro de 2014 (que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o território nacional), determina que o uso de instrumento de menor potencial ofensivo deve ser priorizado pela força policial, e obedecidos, entre outros, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da conduta (artigo 2º, inciso III). Outrossim, a referida norma legal proíbe, expressamente, o emprego de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada e também contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, ressalvada a hipótese de o ato representar risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros (parágrafo único, incisos I e II, do art. 2º). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No mesmo sentido são as doutrinas operacionais da Policia Militar de Minas Gerais, mormente o contido nos Manuais Técnico-Profissionais (MTPs), respectivamente, MTP 01 n. 3.04.01/2020 intitulado - Intervenção policial, processo de comunicação e uso da força, MTP 02 n. 3.04.02/2020, Abordagem a pessoas, e MTP n. 3.04.012/2013, Instrumento de Menor Potencial Ofensivo (IMPO). O MTP 01, nas páginas 53/63, preceitua o uso legal da força e seus princípios, sendo esse uso da força diferenciado de acordo com o comportamento do abordado. Ou seja, o nível de força pode e deve evoluir de acordo com o comportamento do abordado. No caso, o uso da força pelo embargado se mostrou proporcional, porquanto ele se encontrava diante de uma pessoa que demonstrou resistência passiva, sendo necessária a utilização do IMPO - Munição de Impacto Controlado (MIC) - para vencer tal resistência. Sendo assim, mantenho o entendimento esposado pela maioria da Primeira Câmara no sentido de absolvição do Cabo PM Renato Araújo Bezerra. Por todo o acima exposto, nego provimento aos embargos infringentes. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Mantenho meu entendimento quando do julgamento da apelação, pelo que acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento aos presentes embargos infringentes. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao recurso ministerial deve ser dado provimento para que prevaleça o voto que proferi quando do julgamento da apelação. Na oportunidade em que reitero as mesmas razões de decidir, ressalto que o conjunto probatório não permite dúvidas quanto ao excesso da conduta praticada pelo recorrido. Está absolutamente claro que o embargado praticou ato de violência desnecessária contra pessoa indefesa, contrariando todas as orientações da instituição policial militar. Novamente, pedindo vênia aos demais, a exclusão da ilicitude exige a constatação de elementos concretos. Não meras alegações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Dos elementos constantes dos autos, entendo deva merecer especial consideração o fato de que a vítima recebeu um disparo que a atingiu pelas costas. Ao ser ouvida em fase de inquérito (IPM, evento 1, doc. 2, pp. 15/16) e também em juízo (evento 54, doc. 2), a vítima afirmou que estava com as mãos na cabeça quando recebeu o primeiro disparo, que a atingiu nas costas, e, em seguida, o segundo disparo a atingiu na parte anterior do tórax. No inquérito policial, há fotos da dinâmica do evento, extraídas de filmagem de câmeras de segurança. Tais fotos deixam absolutamente claro que o embargado efetuou os disparos da calçada que se situa em frente à entrada do imóvel. O ofendido estava no interior do imóvel e, em momento algum, se aproximou do embargado. Fica claro que não havia qualquer perigo para a integridade física do embargado, tampouco a menor possibilidade de o ofendido alcançar a arma de fogo que o embargado trazia na cintura. Não há qualquer registro de iniciativa do ofendido no sentido de pegar a arma do embargado. As fotografias registram o horário da filmagem e é possível perceber que o embargado chega ao local às 09h40min44s e sai da viatura policial, sendo que o término dos disparos efetuados ocorre às 09h40min50s. O momento do término dos disparos se evidencia pelo registro fotográfico da fumaça proveniente do cano da arma e de sua empunhadura com o cano para baixo. Cabe observar que os disparos foram efetuados com uma espingarda calibre 12, que exige manobra ampla para a retirada do cartucho da munição anteriormente deflagrada e o recarregamento da arma com uma nova munição. Ou seja, a arma não permite disparos com a mesma velocidade que a velocidade ordinária de uma pistola. Tratando-se de 06 segundos, entre a chegada do embargado ao local e o término dos disparos que realizou com uma espingarda calibre 12, fica claríssimo que o mesmo chegou ao local atirando. Não houve nenhuma tentativa de diálogo do embargado para com a vítima. As fotos deixam muito clara a distância entre o ofendido e o embargado, a versão que sustenta a possibilidade de tomada da arma é manifestamente insustentável. O Exame de Corpo de Delito (constante no IPM - evento 1, doc. 2, pp. 45/46) e o prontuário médico (evento 66) comprovam a sede das lesões sofridas pelo ofendido. A testemunha Daniele de Moura, guarda municipal que interrompeu a fuga da vítima, tanto na fase de inquérito IPM (evento 1, doc. 2, pp. 27/28) quanto na fase judicial (evento 54, Vídeo 3, 03 min e 20 segs) afirmou, de maneira clara, que o ofendido atendeu ao seu comando de parada e colocou as mãos na cabeça antes dos disparos. Como deixa claro o depoimento da pessoa que estava mais próxima do ofendido quando este recebeu os disparos, o ofendido já havia interrompido a sua fuga e já havia se rendido quando foi alvejado pelo embargado. O ofendido não praticou e não estava na iminência de praticar qualquer agressão injusta contra o embargado ou contra qualquer outra pessoa. Insatisfeito, portanto, o primeiro e fundamental requisito para o reconhecimento da legítima defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Os depoimentos da vítima e da testemunha são harmônicos, de modo que fica claro que o primeiro disparo foi efetuado quando a vítima estava em um corredor de entrada e, ao que tudo indica, de frente para a Guarda Municipal que interrompeu sua fuga. O embargado efetuou o primeiro disparo pelas costas do ofendido, logo que chegou ao local e sem que o ofendido tivesse tempo de se se postar à sua frente. O tempo entre a chegada do embargado e o término dos disparos também deixa claro que a testemunha ainda estava no local. O embargado chegou atirando, surpreendendo também a testemunha. Neste cenário, não há que se falar em excesso de legítima defesa. O excesso nas justificantes pressupõe conduta inicialmente justificada e, no caso, não houve sequer iminência de agressão injusta por parte da vítima, e o tiro efetuado pelo embargado nas costas da vítima é indicativo de conduta policial inicialmente ilícita. Não há qualquer justificativa para os disparos efetuados contra a vítima, em especial o disparo efetuado nas suas costas. Não há dever legal do policial para atirar nas costas das pessoas e também não se pode reconhecer legítima defesa quando a vítima não está agredindo ou na iminência de agredir. O ofendido se encontrava dentro de um prédio de Segurança Pública, em posição de rendição (mãos atrás da cabeça), desarmado e cercado por vários agentes de segurança pública. As fotos registram duas viaturas policiais no local. O ofendido adentrou ao prédio para buscar refúgio e não para agredir qualquer pessoa. O ofendido não ofereceu qualquer resistência e não ofereceu risco à integridade física do embargado ou de terceiros. Também cabe considerar que o embargado usou de uma arma de fogo que é adequada para emprego em distúrbios com a participação de várias pessoas, normalmente, multidões. Uma espingarda calibre 12, ainda que utilizada com munição de borracha, é manifestamente desproporcional para emprego contra uma única pessoa que apenas está empreendendo fuga. E, no caso, já não estava em fuga. A dificuldade do trabalho policial, que reconheço por também já ter vivenciado está situação, não pode justificar, abstratamente, toda e qualquer forma de violência. O trabalho policial, em determinadas circunstâncias excepcionais, demanda o emprego de força adequada à superação da resistência dirigida ao cumprimento da lei. O uso de força, no entanto, não se confunde com a violência que foi empregada pelo embargado contra uma vítima absolutamente indefesa. Insisto, absolutamente indefesa. Também não se pode julgar com base em preconceitos e estereótipos de criminosos. O fato de o ofendido já ter anotações criminais não comprova que tenha agredido injustamente o embargado. Não há qualquer elemento de prova que possa amparar essa versão defensiva. Com base em tais elementos de prova, dou provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisão recorrida no sentido de condenar o embargado nos termos do art. 209 do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena que consta do voto que proferi quando do julgamento da apelação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos embargos infringentes. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de março de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator